Tribunal: CARF
Processo: 10283.721568/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721568/2017-49
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-006.275 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrentes
DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
RECURSO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. REDUÇÃO DE PREJUÍZO
FISCAL OU BASE NEGATIVA DE CSLL.
Não cabe recurso de ofício contra decisão que exonerou, exclusivamente, a
redução de prejuízo fiscal ou de base negativa de CSLL laborada pela
fiscalização em sede de auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero
Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas
Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, em atenção
ao disposto no art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235/1972, recorreu de ofício da sua decisão
proferida no Acórdão no 06-66.647 (fls. 3584), como autoridade julgadora de primeira instância
no presente processo.
Por sua vez, DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A, sujeito passivo já
qualificado nestes autos, apresentou a petição de fls. 3605 em razão da referida decisão. Esta
petição foi acolhida no presente processo como um recurvo voluntário, nos termos do despacho
de fls. 3636.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721568/2017-49
Fl. 3643
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.275 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721568/2017-49

Conforme muito bem sintetizado na Informação Fiscal de fls. 3597, o presente
processo trata de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e de
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido lavrados para que fossem realizadas alterações de
ofício do prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL, espontaneamente apuradas pelo
contribuinte.
Segundo a acusação fiscal (fls. 3363), a alteração seria necessária em razão de o
contribuinte ter excluindo indevidamente o valor de R$ 162.948.993,80 relativo a incentivo
fiscal no âmbito do ICMS e ter excluindo indevidamente o valor de R$ 101.169.017,20 relativo
às receitas reconhecidas no período.
O contribuinte apresentou impugnação aos lançamentos tributários (fls. 3419),
argumentando, em síntese, a nulidade dos lançamentos tributários e, no mérito, que a exclusão da
subvenção para investimento foi feita por um erro formal que não teve efeito na apuração do
tributo e que a redução da receita bruta é devida por ter natureza de reversão de provisão.
A impugnação foi julgada por meio do acórdão ora recorrido (fls. 3584), quando a
autoridade julgadora deu parcial procedência ao recurso. Tal decisão deu ensejo ao presente
recurso de ofício.
O contribuinte apresentou a petição de fls. 3605, em que requer o não
conhecimento do recurso de ofício por falta de previsão legal e, subsidiariamente, requer a
manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Devido à pluralidade de recursos, este voto será seccionado de acordo com as
peças recursais.
1
Recurso de Ofício
A decisão de primeira instância exonerou em parte a redução laborada pela
fiscalização do prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL apurados pelo contribuinte, nos
seguintes termos (fls. 3586):
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em rejeitar a preliminar de nulidade e julgar parcialmente procedente a impugnação
apresentada para reformar o lançamento realizado, reduzindo as glosas realizadas nas
exclusões da apuração do lucro real a RS 10.685.000.00 e afastando integralmente a
glosa realizada na apuração da base de cálculo negativa da CSLL.
Essa redução ultrapassou com folga o limite mínimo para a admissibilidade de
recurso ofício, o que levou a presente iniciativa da autoridade julgadora a quo.
Fl. 3644
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.275 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721568/2017-49

O recurso de ofício no Processo Administrativo Fiscal está estipulado no artigo 34
do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda.
II - deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens cominada ã infração
denunciada na formalização da exigência.
§ 1o O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão.
§ 2o Não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o fato representará à
autoridade julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que seja
observada aquela formalidade.
Esse dispositivo está regulamentado na Portaria MF no 2/2023, verbis:
Art. 1o o Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Verifico que ambas as normas citadas estipulam a necessidade do recurso de
ofício apenas quando houver exoneração do pagamento de tributo ou encargos de multa, ainda
que por meio da exclusão de responsável tributário do polo passivo da relação tributária.
Contudo, na espécie, não houve exigência de tributo ou encargos, houve apenas um ajuste no
prejuízo fiscal e base negativa da CSLL, de forma que a decisão em tela não laborou qualquer
exoneração de pagamento.
É certo que a redução da glosa dos prejuízos em tela torna possível uma eventual
redução de pagamento dos correspondentes tributos, por meio da compensação dos prejuízos
acumulados. Contudo, perquire-se se essa possibilidade dá ensejo ao recurso de ofício, de forma
equivalente a uma efetiva exoneração de pagamento.
Entendo que a exoneração da glosa de prejuízos acumulados possui características
que impedem a sua equivalência com a exoneração de exigência tributária, pelo menos para o
fim da admissão de recurso de ofício no processo administrativo tributário.
Verifico que a exoneração da exigência de pagamento é um ato efetivo, atual e
contido no processo administrativo. Por outro lado, a exoneração de glosa de prejuízos terá efeito
sobre um pagamento: (i) de forma eventual, pois a compensação de prejuízos é uma faculdade do
contribuinte, não sendo certa a sua realização; (ii) de forma extemporânea, pois a compensação
de prejuízos acumulados é evento realizado no futuro, pela sua própria natureza; (iii) de forma
estranha ao processo, ou seja, o eventual efeito da decisão recorrida sobre algum pagamento se
daria fora da própria existência do processo, causando considerável insegurança jurídica.
Fl. 3645
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.275 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721568/2017-49

Portanto, além da inexistência de previsão legal estrita, entendo que a imposição
da revisão necessária em tela não pode ser feita sobre o fundamento de uma aparente
equivalência de efeitos, sob o risco de ferir o devido processo legal e a segurança jurídica,
princípios que são informadores de todo Estado de Direito.
Tal entendimento foi recentemente adotado neste Tribunal Administrativo por
meio do Acórdão no 1302-006.381, de 15/12/2022, de relatoria do Conselheiro Paulo Henrique
Silva Figueiredo, o qual adotou a seguinte ementa:
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. EXONERAÇÃO DE GLOSA DE
REDUÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. DEFINITIVIDADE. RECURSO DE OFÍCIO.
NÃO CABIMENTO.
A decisão de primeira instância que considera improcedente lançamento fiscal que,
exclusivamente, promoveu a redução do prejuízo fiscal apurado pelo sujeito passivo,
não é passível de recurso de ofício por não exonerar o sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, de modo que é definitiva.
Diante do exposto, entendo que o recurso de ofício não deve ser conhecido.
2
Recurso Voluntário
O contribuinte autuado foi cientificado da decisão de primeira instância em
12/08/2019 (fls. 3640). Antes mesmo dessa data, em 26/07/2019 (fls. 3603), apresentou a petição
de fls. 3605, recebida como recurso voluntário, nos termos do despacho de fls. 3636. Assim, o
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a
conhecê-lo.
2.1
DELIMITAÇÃO DA LIDE
O recorrente traz os seguintes pedidos no seu recurso (fls. 3609):
Em face de todo o exposto, é a presente para requerer que V.Sas, se dignem a
não conhecer do Recurso de Ofício interposto pela Autoridade Julgadora, porquanto
não houve qualquer exoneração de tributos ou multa no presente processo de modo a
atrair a aplicação do artigo 34, do Decreto n° 70.235/72 c.c. a Portaria MF n.°
63/2017.
Na remota hipótese de V. Sas. admitirem o referido recurso, no mérito, é a
presente para requerer a estes D. Conselheiros que seja julgado totalmente
improcedente o Recurso de Ofício, com a consequente do v. acórdão de fls.
3.584/3.592, eis que foi corretamente cancelada a parcela da autuação originária
referente a glosa do saldo de Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo Negativa, nos
exatos termos da prova colacionada á Impugnação Administrativa de fls., devidamente
ratificada pelo v. acórdão n.° 06-66.647 proferido pela 2a Turma da DRJ/CTA.
Em síntese, o recorrente está requerendo o não conhecimento do recurso de ofício
e, subsidiariamente, a manutenção da decisão recorrida. Ou seja, o recorrente não está
questionando a decisão no ponto em que esta reformou os lançamentos tributários, pelo
contrário, pede a sua manutenção. Com isso, entendo que a exoneração parcial dos lançamentos
tributários é matéria preclusa, pela falta de contraposição da parte interessada.
Fl. 3646
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.275 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721568/2017-49

Todavia, o recorrente questiona a decisão da autoridade julgadora a quo quando
esta recorreu de ofício, acreditando que tal recurso não é devido na espécie. Esta é a única
matéria que deve ser apreciada por este colegiado em razão do presente recurso voluntário.
2.2
RECURSO DE OFÍCIO - ADMISSIBILIDADE
O recorrente afirma que o recurso de ofício interposto pela autoridade julgadora a
quo não deve ser conhecido, pois a exoneração realizada na decisão recorrida não teria o efeito
de exonerar pagamento de tributo ou encargos, a qual seria a condição legal primeira para a
interposição desse tipo de recurso, conforme o seguinte excerto (fls. 3607):
Em que pese o acerto do v. acórdão de fls em cancelar a glosa indevida, por
considerar que o reestabelecimento do Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo Negativa
de CSLL teria reflexo na apuração do IRPJ e da CSLL nos anos-calendário futuros no
valor de R$ 80.670.912,19, entendeu a 2a Turma da DRJ/CTA ser o caso de revisão
de oficio pelos órgãos de julgamento, conforme excerto abaixo:
[...]
Nada mais equivocado! Isso porque, coliforme se infere dos fatos anteriormente
delineados, o auto de infração originário versou exclusivamente sobre ajuste ao
prejuízo fiscal apurado no IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, não
envolvendo qualquer exoneração de tributos e/ou encargos de multa, apto a autorizar a
apresentação de Recurso de Ofício pela Autoridade julgadora, nos termos do art. 34, I,
do Decreto n° 70.235/72 cc. a Portaria MF n.° 63/2017, verbis:
Assiste razão ao recorrente, pelos seus próprios fundamentos, os quais coincidem
com os fundamentos já adotados neste voto, por ocasião da análise de admissibilidade do recurso
de ofício impetrado (item 1, acima).
Assim, o recurso voluntário deve ser provido com o único efeito de não ser dado
conhecimento ao recurso de ofício.
3
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por não conhecer do recurso de ofício e
por dar provimento ao recurso voluntário, atendendo ao pedido de não conhecimento do recurso
de ofício, mantendo-se a decisão de primeira instância quanto à reforma dos lançamentos
tributários.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 3647
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.275 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721568/2017-49

Fl. 3648
DF CARF MF
Original